Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-93.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA FURTADO DE SOUZA - CPF: 010.741.571-25 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA –AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão das faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 2.782,38 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 20/08/201
7
, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da ameaça da suspensão do serviço essencial por débito que sustenta ser indevido.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

4.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Ré.

5.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão das faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 2.782,38 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 20/08/201
7
, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da ameaça da suspensão do serviço essencial por débito que sustenta ser indevido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência tão somente para impedir que a ENERGISA efetue o corte do fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos referentes à recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da Autora.

Inconformada, a Recorrente
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente e os débitos sejam desconstituídos, uma vez que a concessionária emitiu a fatura de cobrança de forma unilateral, sem observância dos procedimentos previstos nas resoluções da ANEEL.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor fatura pela recuperação de consumo decorrente de suposta irregularidade no medidor.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o recurso não merece parcial provimento.

Inicialmente, necessário destacar que a Autora em suas razões recursais sustenta que a concessionária de energia elétrica apresentou documentos e fotos referentes a
unidade consumidora no 268884-4,
ou seja, UC diversa daquela informada na inicial que é de titularidade da Autora
(UC no 205460-1).

Ocorre que apesar da confusão realizada pela ré na contestação, onde, de fato, menciona a UC no 268884-4, os documentos apresentados junto à peça de defesa, mormente o TOI e o histórico de consumo, correspondem a unidade consumidora da Autora no 205460-1, vejamos:

Pois bem, a empresa ENERGISA esclareceu que os prepostos da empresa ao realizar a vistoria na unidade consumidora em 19/04/2017, constataram uma anormalidade “DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR”, o que resultou em um consumo abaixo do real, de acordo com os Termos de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 612966.

A propósito, analisando o histórico dos últimos meses, trazido pelas partes, é possível perceber o aumento de consumo após a realização da fiscalização, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios a Recorrente. Vejamos:

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa Recorrente agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, uma vez que o degrau de consumo pode ser visualizado pela simples análise do histórico de consumo.

Ademais, cumpre destacar que os atos administrativos são unilateralmente praticados pelo ente estatal e gozam da presunção de legitimidade (veracidade) e autoexecutoriedade. Somente são passiveis de anulação mediante prova robusta da ilicitude, o que não restou comprovado pelo consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
ELISANGELA FURTADO DE SOUZA
,
ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021